Tribunal: TJES
Processo: 5007010-79.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007010-79.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIO FELLIPE LEONI
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAIO FELLIPE LEONI
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Cariacica.

Em suas razões, sustenta que o paciente encontra-se preso desde 16/01/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV do CP, havendo injustificado atraso na marcha processual que não pode ser imputada a defesa. Por tal motivo, pugna pela concessão da ordem.

Liminar indeferida, doc. 1946207.

Informações prestadas, doc. 1967827.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem, doc. 1978492.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o Relator para DENEGAR a ordem de Habeas Corpus.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAIO FELLIPE LEONI
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Cariacica.

Em suas razões, sustenta que o paciente encontra-se preso desde 16/01/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV do CP, havendo injustificado atraso na marcha processual que não pode ser imputada a defesa. Por tal motivo, pugna pela concessão da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos os denunciados, em uma motocicleta pilotada pelo paciente, teriam se dirigido até o bar em que a vítima estava e, ao chegarem no local, o denunciado Mateus teria descido da garupa, adentrado no bar e efetuado os disparos de arma de fogo contra a mesma. Em seguida, o executor dos disparos teria retornado a garupa da moto e os denunciados teriam empreendido fuga e, apesar da vítima ter buscado por socorro, não resistiu aos ferimentos.

Segundo o entendimento do STJ
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.
' (HC 656.934/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Compulsando os autos e informações trazidas pelo Magistrado, tratam-se de dois acusados, com advogados distintos, sendo a denúncia recebida em 13/02/2020; havendo nesse período vários pedidos de revogação da prisão preventiva; a superveniência de medidas restritivas impostas pelo Governo do Estado em razão da pandemia provocada pelo Sars-Cov-2, o que impediu a realização de audiências presenciais e certamente tumultuou a pauta de julgamentos e oitiva de várias testemunhas, sendo algumas por carta precatória em outro Estado da Federação, estando os autos atualmente em fase de memoriais escritos e, após devolução da carta precatória sem êxito, a Magistrada determinou que fosse oficiada a Comarca de Teixeira de Freitas
quanto a designação de nova data para oitiva da testemunha, empreendendo esforços para conferir celeridade ao trâmite.

Tais peculiaridades justificam eventual elastecimento do trâmite que não pode ser imputado ao Poder Judiciário ou a ato abusivo da acusação, o que
afasta a alegação de excesso de prazo.
Nesse sentido:

Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia.
(AgRg no RHC 155.219/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Outrossim, como dito em decisão pretérita, a despeito da alegação de excesso de prazo, presente o
fumus comissi delict
, a constrição cautelar mostra-se necessária para
garantia da ordem pública
, ante a gravidade da conduta e periculosidade social do paciente. Não obstante tenha sido impronunciado em outra ação penal por crime de homicídio, consta os autos que crime em apuração ocorreu por questões ligadas ao tráfico de drogas, havendo risco de reiteração criminosa, estando evidenciados os requisitos do
artigo 312 do CPP.
Sobre o tema:

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva"
(HC 136.255, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2016). (HC 594.291/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA. 1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.' (HC 656.934/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) 2. Peculiaridades dos autos, tais como pluralidade de réus com advogados distintos; pedidos de revogação preventiva; elevado número de testemunhas, algumas por carta precatória em outro Estado da Federação e a situação de pandemia justificam eventual elastecimento do trâmite que não pode ser imputado ao Poder Judiciário ou a ato abusivo da acusação, o que afasta a alegação de excesso de prazo. 3. Presente o fummus comissi delict,
a constrição cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta e periculosidade social do paciente, que possui ligação com o tráfico de drogas. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.